Tribunal: TJPA
Processo: 0823101-95.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823101-95.2025.8.14.0000

PACIENTE: GABRIELLY DE ARAUJO CRUZ

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ, VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INTEGRIDADE DOS MENORES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Gabrielly de Araújo Cruz, presa preventivamente após flagrante por tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), no âmbito da Operação “Malha Fina”, em 20/10/2025.

A decisão de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando-se na gravidade concreta da conduta, reiteração delitiva e utilização do ambiente familiar como local de prática criminosa, tendo sido indeferido pedido de substituição por prisão domiciliar, com base no art. 318, V, do CPP.

A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta na decisão judicial, questiona a veracidade da suspensão de processo anterior (proc. nº 0009440-42.2019.8.14.0049) por suposta falha técnica no sistema e afirma que a paciente é mãe e única responsável por criança menor de 12 anos, que estaria sofrendo prejuízos educacionais em razão da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta;

(ii) se estão presentes os requisitos legais e fáticos que autorizem a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, à luz do art. 318, V, do CPP, e do entendimento firmado no HC coletivo nº 143.641/SP do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão que decretou a prisão preventiva está adequadamente fundamentada, com base nos arts. 312 e 313, I, do CPP, tendo em vista a materialidade e indícios de autoria, a gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública, dada a utilização da residência como ponto de tráfico e a reiteração delitiva.

6. A existência de processo penal anterior por tráfico de drogas, atualmente suspenso por não localização da ré, confirma a gravidade concreta da conduta e a necessidade da custódia como meio de garantir a aplicação da lei penal.

7. O pedido de substituição da prisão por prisão domiciliar foi corretamente indeferido diante da ausência de comprovação de que a paciente seja a única responsável pela criança e, principalmente, pela constatação de que a prática delituosa ocorria na própria residência, expondo o menor a ambiente insalubre ao seu desenvolvimento físico e psíquico.

8. O STF, no HC coletivo nº 143.641/SP, ao reconhecer o direito à substituição da prisão por domiciliar em favor de mulheres gestantes ou mães de menores de 12 anos, estabeleceu exceções baseadas em riscos concretos e devidamente fundamentados, como no caso em apreço.

9. Jurisprudência do STJ reconhece a inviabilidade de prisão domiciliar em hipóteses de prática de crime na presença de filhos menores, em ambiente doméstico inadequado à proteção da infância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Habeas corpus conhecido e denegado.

Tese de julgamento: 1. É legítima a decretação da prisão preventiva quando presentes elementos concretos indicativos de reiteração criminosa, risco à ordem pública e gravidade real da conduta, sobretudo quando o delito é cometido na presença de filhos menores, no interior da residência familiar.

2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, não se aplica quando a residência for utilizada como local de prática criminosa, colocando os menores em situação de risco físico e psíquico.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, e 318, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 812.842/PE, Rel. Min. Nome (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 24.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do writ para
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Kennedy da Nobrega Martins, em favor de
Gabrielly de Araújo Cruz
, contra ato do Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel do Pará, que decretou e manteve a prisão preventiva da paciente nos autos do processo nº 0803065-79.2025.8.14.0049.

Narra que a paciente foi presa em flagrante em 20 de outubro de 2025, no bojo da Operação “Malha Fina”, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), prisão esta que foi posteriormente convertida em preventiva.

A impetração sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a decisão que manteve a segregação cautelar carece de fundamentação concreta, lastreando-se em premissas genéricas e equivocadas.

Alega, de início, que um dos fundamentos utilizados pelo juízo singular – a suspensão de ação penal anterior por não localização da ré – não subsiste, uma vez que o feito encontra-se com defesa prévia apresentada, estando suspenso apenas em razão de falhas técnicas no sistema PJe, conforme certidão acostada.

Ademais, impugna o segundo fundamento da decisão – a alegação de que o crime teria sido cometido na presença de seus filhos menores de 12 anos, na própria residência –, argumentando tratar-se de ilação destituída de respaldo probatório, sem demonstração de risco real à higidez psíquica e física das crianças, o que tornaria descabida a negativa de prisão domiciliar.

Pontua que a paciente é primária, possui residência fixa, é mãe e única responsável por criança de 09 anos de idade, que, em virtude da custódia, foi levada para Belém e passou a sofrer prejuízos educacionais, inclusive com faltas escolares documentadas.

Pede, liminarmente, a concessão da ordem para substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, a aplicação de outras medidas cautelares do artigo 319 do mesmo diploma.

Ao final, requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja determinada a soltura da paciente ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e, caso não seja esse o entendimento, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do CPP.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 31222240).

Em parecer (Id. 31430749), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Alega a impetração, em síntese, que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva da paciente carece de fundamentação concreta, lastreando-se em argumentos genéricos. Argumenta-se, ainda, que a referência à ação penal anterior (processo nº 0009440-42.2019.8.14.0049) estaria eivada de erro material, uma vez que o processo estaria suspenso apenas por falha técnica no sistema e não pela fuga da paciente. Pugna-se, ao final, pela substituição da prisão preventiva por domiciliar com fundamento no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, em razão da maternidade da paciente, que seria responsável por criança menor de 12 anos.

Adianto que não merece acolhida a pretensão.

Verifica-se, dos autos, que a paciente foi presa em flagrante no dia 20/10/2025, durante a denominada “Operação Malha Fina”, após ter sido identificada por um indivíduo detido em posse de quatro porções de “oxi” como sendo a fornecedora do entorpecente. Ato contínuo, os policiais diligenciaram até o apartamento da paciente, onde foram localizados 21 invólucros da mesma substância entorpecente e um tablete pequeno de “oxi”, circunstância que ensejou sua prisão e posterior conversão em prisão preventiva.

A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente está assim fundamentada:

"III - DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA

Passo a analisar a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos dos arts. 282 c/c 310 e 319 do CPP. A decretação de medida cautelar de natureza pessoal, da qual a prisão preventiva é espécie, depende da presença de dois requisitos: fumus comissi delicti e periculum libertatis.

O primeiro significa a necessidade de que estejam presentes elementos de prova da materialidade delitiva e indícios mínimos de que o sujeito a ser atingido pela medida cautelar seja o autor do delito.

Quanto ao segundo, o caso concreto há de exigir a aplicação de medida restritiva a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, assegurar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo que quando vislumbrada sua ocorrência torna-se legítima a segregação preventiva.

Em relação ao fumus comissi delicti, materialidade e autoria restaram a princípio demonstradas na documentação carreada, notadamente no boletim de ocorrência policial, termos de depoimentos, auto de apreensão das drogas e laudo de constatação provisória.

Quanto ao requisito do periculum libertatis, conforme indica a certidão de antecedentes criminais anexada aos autos (Num. 159467245), verifico que a ré responde a outro processo envolvendo a prática do delito de tráfico de drogas em circunstâncias semelhantes à presente (processo nº 0009440-42.2019.8.14.0049), o que demonstra sua inclinação à prática delituosa e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Observo, ainda, que o citado processo (autos nº 0009440- 42.2019.8.14.0049) encontra-se suspenso, tendo em vista que a ré não fora localizada, o que reforça a necessidade da custódia preventiva a fim de garantir a aplicação da lei penal. Mais a mais, esclareço que o delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 possui pena privativa de liberdade máxima de 15 (quinze) anos, admitindose, portanto, a decretação da prisão preventiva nos termos do art. 313, I, do CPP.

Dessa forma, defiro a representação da autoridade policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de GABRIELLY DE ARAUJO CRUZ com fundamento nos artigos 312 e 313, I, do CPP.

IV - DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. A defesa requereu, acaso decretada a prisão preventiva da autuada, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar (Num. 159484645).

Consta dos autos a certidão de nascimento da criança ENZO DAVI CRUZ PALHETA (Num. 159460128 - Pág. 12), cuja genitora é a autuada. Pois bem, não obstante o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus 143.641/SP, o caso presente traz situações concretas que impedem a conversão da prisão preventiva em domiciliar.

O Supremo Tribunal Federal, ao conceder a ordem pleiteada no Habeas Corpus Coletivo n.º 143.641/SP, conquanto tenha determinado a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, estabeleceu algumas exceções, notadamente nos casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Na situação dos autos, constato situação excepcional que inviabiliza a concessão do benefício, vez que a flagranteada não fez prova de ser a única responsável pelo filho e porque o crime de tráfico de drogas estaria sendo praticado na própria residência e, portanto, no ambiente em que encontra-se o filho, o que coloca a criança, cuja intenção é se proteger, em condição de maior risco e vulnerabilidade.

Saliente-se que se está a tratar de delito equiparado a hediondo, que merece uma maior intervenção estatal, seja para proteção da coletividade, seja para a proteção de incapazes que estejam inseridos no ambiente impróprio ao seu desenvolvimento.

[...]

Diante disso, INDEFIRO o requerimento da defesa quanto à substituição da prisão preventiva ora decretada pela prisão domiciliar."

Ato contínuo, a prisão foi mantida pelo juízo
a quo
nos seguintes termos:

“A AUDIENCIA DE CUSTÓDIA, na forma como foi concebida pelo Conselho Nacional de Justiça, possui na apresentação do preso, duas finalidades, a primeira, de carácter protetivo, que diz respeito à verificação judicial das circunstâncias da prisão, objetivando tutelar a integridade física do preso.

A segunda, que tem por objetivo a análise dos fundamentos e pressupostos cautelares, portanto, mérito da prisão cautelar, pretende a aferição da necessidade da manutenção da prisão do apresentado, de forma que o juízo plantonista já analisou os requisitos que permitiram a decretação da prisão preventiva da custodiada em decisão datada de 21/10/2025 (Id 159531644), no entanto, não houve possibilidade de apresentação da presa para realização da audiência de custódia, pelo que, a audiência está sendo realizada nesta data.

Verifica-se que não há novo elemento a ser considerado para alteração da decisão que consta dos autos, nos termos do art. 316 do CPP. Assim, a presente audiência ateve-se com muito mais propriedade à verificação do caráter protetivo da audiência de custódia, resguardando a integridade física do preso.

[...]

Quanto ao pedido de revogação da prisão formulado pela defesa durante a audiência de custódia e com parecer favorável do MP, entendo pelo seu INDEFERIMENTO, uma vez que, por ora, não vislumbro motivos para alteração do decreto, tendo em vista que, entre a data da decretação e o dia de hoje não houve qualquer alteração fática.

Frise-se que a ação penal 0009440-42.2019.8.14.0049, que tramita na Vara Criminal de Santa Izabel, está suspensa pela não localização da custodiada, ressaltando que a autuada também teria sido presa em sua residência, após denúncia.

O fato de a indiciada cometer o delito em sua própria moradia indica que a prisão domiciliar não seria suficiente para cessar o cometimento de novas condutas delitivas no interior de sua residência, na presença dos filhos menores de 12 anos, o que demonstra não ser viável o acolhimento da prisão domiciliar, por colocar em risco a higidez psíquica e a integridade física de seus filhos, amoldando-se em situação excepcionalíssima a ensejar a negativa de prisão domiciliar.

Ademais, a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar não se transforma em hipótese automática de causa e consequência.

[...]”

A decisão de encontra-se adequadamente motivada nos termos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. A paciente, além de ter sido flagrada na posse de relevante quantidade de substância entorpecente, estava supostamente utilizando sua própria residência como ponto de comercialização da droga, circunstância que agrava sobremaneira a periculosidade da conduta, especialmente por tratar-se de local onde vivem seus filhos menores de idade.

A autoridade judicial de origem também destacou, com acerto, a existência de processo criminal anterior contra a paciente, o qual, embora atualmente suspenso, aponta para uma contumácia na prática do tráfico de entorpecentes em sua residência.

Registre-se que a suspensão se deu, segundo certificado nos autos, por não localização da ré (Id. 41870191 – Proc. nº 0009440-42.2019.8.14.0049). Ainda que a defesa aponte eventuais falhas técnicas no sistema eletrônico, esse aspecto não invalida, por si só, a constatação de que a paciente ostenta antecedentes compatíveis com a prática reiterada de condutas ilícitas da mesma natureza. A reiteração delitiva resta, pois, evidenciada.

Tal histórico revela que a paciente, mesmo sob o peso de uma persecução penal em curso, voltou a delinquir, reiterando na prática do tráfico de drogas. Essa constatação torna legítima a conclusão de que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria manifestamente ineficaz para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, mormente quando a atividade ilícita é desenvolvida justamente em ambiente que deveria resguardar o bem-estar de seus filhos.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, cumpre esclarecer que a própria decisão da autoridade coatora enfrentou exaustivamente a matéria, reconhecendo a condição de mãe da paciente, mas ressaltando que o ambiente doméstico estaria sendo utilizado como centro da atividade ilícita, o que coloca a integridade física e psicológica dos filhos em situação de risco. Nessas condições, o ambiente familiar torna-se impróprio à concessão da prisão domiciliar. Nesse sentido:

A despeito da argumentação delineada pela defesa, esta Corte tem o entendimento de que "a substituição da prisão preventiva pela domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade, quando o crime é praticado na própria residência da agente, onde convive com os infantes" (AgRg no HC n. 812.842/PE, relator Ministro Nome (Desembargador Convocado do TJDFT), SEXTA TURMA, DJe de 24/8/2023).

As decisões transcritas demonstram, com clareza, que o contexto fático concreto pode obstar a concessão da prisão domiciliar, mesmo diante da maternidade da paciente, quando evidenciado risco à ordem pública, à integridade dos menores e à continuidade da prática criminosa.

Verifica-se, portanto, que a decisão judicial atacada encontra-se devidamente motivada, lastreada em elementos objetivos e concretos extraídos dos autos, sendo compatível com os ditames legais e com a jurisprudência

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 24/11/2025